Tribunal: TJDFT
Processo: 0734922-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes de lesão corporal contra sua companheira (art. 129, § 13o do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06), e contra sua filha menor de idade (art. 129, § 9o do Código Penal c/c art. 2o, I e II, da Lei n. 14.344/2022). A sentença fixou pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta relativa à companheira e a absolvição quanto à filha, por ausência de dolo. (Excerto da ementa do Relator originário)
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o estado de alteração psíquica do réu, em razão do uso de drogas, afasta o dolo ou justifica a desclassificação da conduta praticada contra a companheira; (ii) definir se a agressão contra a filha menor configurou conduta dolosa ou se decorreu de lesão acidental, apta a afastar a condenação. (Excerto da ementa do Relator originário)
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudos periciais e testemunho policial, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica, não havendo contraprova que afaste sua credibilidade. (Excerto da ementa do Relator originário)
4. A embriaguez ou intoxicação voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo, conforme a teoria da actio libera in causa, pois o agente assume o risco dos resultados ilícitos ao se colocar deliberadamente nesse estado. (Excerto da ementa do Relator originário)
5. A agressão contra a companheira revela violência de gênero, com conotação de dominação e humilhação, o que justifica a manutenção da condenação pelo art. 129, § 13, do CP, afastando a desclassificação. (Excerto da ementa do Relator originário)
6. A agressão contra a filha menor, atestada por laudo pericial e compatível com os relatos, evidencia conduta dolosa, afastando a tese de lesão acidental. (Excerto da ementa do Relator originário)
7. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza a revisão da dosimetria da pena, desde que não implique agravamento da situação do réu.
8. A prática de infrações penais em um mesmo contexto fático, contra vítimas distintas, configura continuidade delitiva específica, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
9. A aplicação do concurso material (CP, art. 69), no caso, impõe a soma de penas de reclusão e de detenção, o que é juridicamente inviável, sendo adequada a aplicação da continuidade delitiva, com aumento da pena do crime mais grave, compatibilizando-se o teor do parágrafo único do art. 71 do Código Penal (Crime continuado específico) com a Súmula 659 do STJ.
10. A pena definitiva, fixada com base na continuidade delitiva, não impede a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), desde que presentes os requisitos legais do art. 77 do Código Penal.
11. Recurso parcialmente provido.